Tribunal: STF
Processo: HC 55537
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE DE PROCESSO-CRIME - NOMEAÇÃO DE PROMOTOR “AD-HOC” - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL - AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO - TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO - TESTEMUNHAS TIDAS COMO IMPEDIDAS - NULIDADE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - INCOERÊNCIA DA PROVA QUE SERVIU DE SUPORTE À SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Irregularidades arguidas na petição inicial do habeas corpus que não estão configuradas ou são irrelevantes para alicerçarem a nulidade do processo-crime.
Habeas corpus indeferido.